Tribunal: TJSP
Processo: 2281644-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Troca ou Permuta
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO. FASE PREVISTA NA LEI PROCESSUAL. ADMISSÃO.
Cumprimento provisório de sentença. Apelação interposta pela ora agravante não provida pelo Colegiado. Recurso especial que não tem efeito suspensivo. Fase de cumprimento provisório de sentença que tem previsão na lei processual. Não cabe a

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO. FASE PREVISTA NA LEI PROCESSUAL. ADMISSÃO.
Cumprimento provisório de sentença. Apelação interposta pela ora agravante não provida pelo Colegiado. Recurso especial que não tem efeito suspensivo. Fase de cumprimento provisório de sentença que tem previsão na lei processual. Não cabe a recorrente pleitear em nome próprio direito alheio, isto porque se o cumprimento da ordem de reintegração prejudicar direito de terceiro, caberá a este tomar medidas que entender cabíveis. Art. 18 do CPC.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281644-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
EUNICE FERREIRA DE OLIVEIRA, é agravada MARIA APARECIDA DOS
SANTOS DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
readequaram o Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281644-49.2020.8.26.0000 -Voto no 18876
2
Agravo de Instrumento no 2281644-49.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional da Nossa
Senhora do Ó)
Agravante: Maria Eunice Ferreira de Oliveira.
Agravados: Maria Aparecida dos Santos de Morais.
Voto no 18.876
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. RECURSO ESPECIAL
QUE
NÃO
TEM
EFEITO
SUSPENSIVO.
FASE
PREVISTA NA LEI PROCESSUAL. ADMISSÃO.
Cumprimento provisório de sentença. Apelação interposta
pela ora agravante não provida pelo Colegiado. Recurso
especial que não tem efeito suspensivo. Fase de
cumprimento provisório de sentença que tem previsão na lei
processual. Não cabe a recorrente pleitear em nome próprio
direito alheio, isto porque se o cumprimento da ordem de
reintegração prejudicar direito de terceiro, caberá a este
tomar medidas que entender cabíveis. Art. 18 do CPC.
Recurso desprovido.
Insurgiu-se a agravante contra decisão copiada a fl.
12, alegando que a decisão permitiu a reintegração de posse, apesar de
não haver trânsito em julgado; que o imóvel está locado para fins
residenciais e os locatários não integram a presente demanda; e que
procede sua pretensão recursal.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (fls. 93/94).
Contraminuta a fls. 97/105.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281644-49.2020.8.26.0000 -Voto no 18876
3
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento provisório de sentença
que julgou procedente “o pedido inicial desta ação de rescisão de
contrato de permuta ajuizada por Maria Aparecida dos Santos de
Morais em face de Maria Eunice Ferreira de Oliveira, e o faço para
declarar rescindido o contrato de permuta firmado entre as partes,
retornando-se ao estado anterior, e reintegrando a autora na posse do
imóvel localizado à Rua Oduvaldo Viana, 65, e a ré no localizado em
Francisco Morato (fls. 10), concedendo-se às partes o prazo de 30 dias
para desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado de
reintegração de posse”.
Recurso de apelação desprovido e recurso especial
inadmitido.
A decisão agravada tem o seguinte teor:
“Vistos.
Expeça-se mandado de notificação e reintegração
de posse, para que a parte executada desocupe o imóvel, no prazo de
30 (trinta) dias.
Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias para
desocupação voluntária, proceda-se à reintegração de posse
coercitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281644-49.2020.8.26.0000 -Voto no 18876
4
Se necessário, fica deferido o uso de força policial
para acompanhar o Oficial de Justiça deste Juízo no cumprimento
da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já,
autorizado o arrombamento.
Em caso de inércia por mais de 10 dias, arquivem-
se os autos.
Int.”
Com efeito, não há qualquer motivo para a reforma
da decisão.
A sentença que condenou a agravante a desocupar o
imóvel litigioso foi mantida pelo Tribunal, em julgamento colegiado.
É certo que há notícias de interposição de recurso às
instâncias superiores, mas tal fato não impede o pedido de cumprimento
daquela decisão, mesmo provisório, porquanto referidos recursos não
têm, em princípio, efeito suspensivo.
Nessa linha, vale lembrar que o cumprimento
provisório de sentença tem expressa previsão legal e se faz às custas e
sob a responsabilidade do exequente, cabendo, se o caso, a efetiva
prestação de caução.
Por fim, não cabe a recorrente pleitear em nome
próprio direito alheio, isto porque se o cumprimento da ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281644-49.2020.8.26.0000 -Voto no 18876
5
reintegração prejudicar direito de terceiro, caberá a este tomar medidas
que entender cabíveis.
Nesse sentido dispõe o artigo 18 do Código de
Processo Civil: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome
próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”
Logo, de ser mantida a decisão recorrida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR